Tribunal: TJES
Processo: 5001737-61.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001737-61.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RECORRIDO: MARCELO PEREIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO
NO RECURSO INOMINADO Nº.
5001737-61.2018.8.08.0021

EMBARGANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

EMBARGADO: MARCELO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos declaratórios opostos
pel
a recorrente
/requerente
e
m face do acórdão que conheceu d
e seu recurso mas lhe negou provimento, mantida a sentença por seus fundamentos, além de condená-la ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Embargos opostos no prazo legal.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar contradição no dispositivo do acórdão em relação à condenação em honorários sobre o valor da condenação, já que não houve condenação em pecúnia, mas apenas obrigação de fazer.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, realmente se constata a alegada contradição, pois considerando que a sentença fixou obrigação de fazer, não poderia ser fixada condenação em honorários sucumbenciais com base em condenação, de modo que se confere efeitos infringentes ao recurso de embargos para o fim de sanar a contradição e retificar o dispositivo do acórdão para constar condenação em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhes CONFERE
INTEGRAL PROVIMENTO, para o fim de retificar o dispositivo do acórdão e fazer constar
condenação
da recorrente em honorários sucumbenciais fixados
em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE,
conferindo efeitos infringentes aos embargos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.